Tribunal: CARF
Processo: 13603.902363/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.902363/2009-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.432 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Assunto
RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES CSLL/COFINS/PIS
Recorrente
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique a idoneidade
da documentação anexada ao Recurso Voluntário, intime a recorrente a apresentar outros
documentos contábeis/fiscais, caso entenda necessários, para, com base neste exame, que valide
(ou não) o crédito declarado pela recorrente, no valor de R$ 6.731,59.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 02-36.962 da 4a Turma da
DRJ/BHE que negou provimento à impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra o
Despacho Decisório que indeferiu a compensação declarada através de PER/DCOMP n°
42355.68506.131206.1.3.04-3459.
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente argumentou que houve
um equivoco nas informações prestadas na DCTF e que comprova pelos documentos anexados,
inclusive a DCTF retificadora.
Então faz um histórico dos equívocos cometidos e os correspondentes acertos
devidos, o qual resumo:
Realizada a conferência, a impugnante constatou que o montante por ela recolhido
a título de CSRF no período de apuração 30/11/2005 foi superior àquele efetivamente
devido. Esse recolhimento a maior de tributo alcançou, em valores históricos, a cifra de
R$ 25.626,61 (vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos),
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.902363/2009-81
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.432 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902363/2009-81

tendo sido utilizado o valor de R$ 6.731,59 (seis mil, setecentos e trinta e um reais e
cinquenta e nove centavos) no procedimento compensatório ora em discussão.
Ocorre, no entanto, que o mencionado crédito somente não foi reconhecido em
razão de escusável equívoco por parte da impugnante no preenchimento de sua DCTF
original relativa ao mês de novembro de 2005. É que, naquele momento, informou-se
como devida a quantia de R$ 303.376,40 (efetivamente quitada), quando o montante
devido, de fato, era de R$ 277.749,79. Essa diferença entre as duas cifras, de R$
25.626,61, é que se traduziu em pagamento a maior, parcialmente utilizado na
compensação.
Resumidamente, a DRJ decidiu que a simples apresentação da DCTF retificadora,
transmitida após a ciência do despacho decisório, com redução do débito anteriormente
confessado, não basta para justificar a reforma da decisão de não homologação da compensação
declarada; faz-se mister a prova inequívoca de que houve erro de fato no preenchimento da
DCTF, isto é, de que o valor correto do débito é aquele constante da DCTF retificadora.
E conclui:
O relevante, no vertente processo, é a comprovação da existência do crédito
alegado, uma vez que, como ressalta a manifestante, o processo administrativo fiscal é
informado pelo princípio da verdade material.
Observa-se, contudo, que, no presente caso, não cuidou a manifestante de, a par de
enfatizar o direito alegado, apresentar provas suficientes para demonstrar a existência do
crédito declarado, não se podendo considerar a DCTF retificadora, por si só, como sendo
instrumento hábil, capaz de conferir certeza ao crédito indicado na declaração de
compensação.
Portanto, a despeito de invocar a aplicação do princípio da verdade material, não
carreou a manifestante aos autos documentos aptos a comprovar o crédito pleiteado,
sendo vedado a este órgão diligenciar em seu favor no intuito de obtenção de provas que
estão sob sua responsabilidade. Cabe à manifestante comprovar suas alegações, sob pena
de descrédito de sua impugnação.
Cientificada em 26/09/2012 (fl 57), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 26/10/2012 (fl 59).
Em seu recurso, a recorrente repete, basicamente, os mesmos argumentos
apresentados em sua manifestação de inconformidade e acrescenta:
O dever de busca da verdade material que pesa sobre a Administração judicante é
conseqüência da legalidade tributária e tem natureza constitucional, para cuja estrutura
processual é indispensável o princípio inquisitório. Essa finalidade do processo
administrativo tributário tem imediatos efeitos nos princípios ou máximas que o
estruturam, para assegurar uma efetiva tutela legal, refletida pelos poderes de cognição
dos julgadores na delimitação tática do processo e na natureza e limites do objeto do
processo.
Afigura-se nula, pois, toda e qualquer decisão da esfera administrativa que deixar
de apreciar demonstrativos documentais relacionados à matéria em discussão,
apresentados pelo contribuinte, por ferir o princípio da verdade material, já que é dever da
autoridade administrativa atentar para todas as provas e fatos de que tenha conhecimento.
Cita doutrina e jurisprudência (não vinculante) deste CARF. Continua:
Como se vê, diante do exposto, não há fundamentos hábeis a sustentar o acórdão
recorrido: tendo em vista (i) a documentação ora acostada, que efetivamente demonstra o
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.432 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902363/2009-81

direito creditório da Recorrente, (ii) bem assim o princípio jurídico em tela, que vincula
as autoridades administrativas à verdade material dos fatos, faz-se imperiosa a
homologação da DCOMP sob apreciação.
Caso não se entenda que a planilha e os documentos juntados evidenciam o crédito
compensado o que se admite apenas em prestígio ao principio da eventualidade deve-se
ter em vista que a retificação da DCTF, tal como feito pela Recorrente, é bastante à
comprovação do direito creditório, conforme já reconhecido pela própria jurisprudência
administrativa.
Segue, então com uma análise do art. 9° da IN RFB 1.110/10 onde afirma que é
permitido ao contribuinte retificar as informações prestadas em DCTF, no prazo de 5 (cinco)
anos contados do 1° (primeiro) dia do exercício seguinte ao qual se refere a declaração (tal como
procedeu a Recorrente).
O recurso foi juntado aos autos de maneira incompleta, faltando páginas, inclusive
a que configuraria o pedido da recorrente.
Assim, em julgamento, ocorrido em 08 de outubro de 2019, através da resolução
de número 1001-000.147, foi decidido, por unanimidade, a sua conversão em diligência. Trata-
se, pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário foi tempestivo e apresenta os pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo o voto proferido na Resolução:
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que esta anexe o inteiro teor do
Recurso Voluntário e, se for o caso, notificar à Recorrente para suprir a falta.
Em resposta à diligência, a Unidade de Origem anexou o recurso voluntário (RV),
completo, às fls 106 a 116.
No restante do RV, a recorrente faz menção à decisões do CARF quanto ao
reconhecimento do credito mediante a retificação da DCTF, mesmo após o despacho decisório.
A seguir, conclui que anão existe vedação à retificação:
Conclui-se, diante do exposto, que a Recorrente tem direito ao crédito informado
na DCOMP não homologada: (i) primeiro, porque não existe no § 2o do art. 9° da IN
RFB n° 1.110/10 nenhuma vedação à retificação ou mesmo determinação de natureza
procedimental, condicionando a apresentação do PER/DCOMP à prévia retificação de
DCTF; (ii) segundo, porque o direito à restituição do tributo pago a maior decorre da lei
(CTN), de forma que não pode ser restringido por interpretações equivocadas da
autoridade fiscal.
Diante disto, todos os fatos narrados e documentos ora juntados devem ser
detidamente analisados, pois demonstram de modo inequívoco a existência do crédito sob
discussão.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.432 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902363/2009-81

Inicialmente, deve-se levar em conta o que dispõe o artigo 16, do Decreto
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
No entanto, como citado pela recorrente, este CARF tem se orientado pela
aceitação de provas mesmo após a decisão da primeira instância, levando-se em conta o princípio
da verdade material que norteia o PAF.
Vê-se que a recorrente anexou planilhas emitidas pelo setor de contas a pagar,
como se pode observar no topo da folha inicial, onde constam os dados relativos às retenções,
valor, data de recolhimento, dentre outras informações.
Não se pode esquecer o que dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional -
CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).
A certeza e liquidez do crédito são condições sine qua non para autorizar a
compensação e, para que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz-se necessária. De acordo
com o artigo 333, do Código de Processo Civil, o ônus da prova recai sobre a recorrente, senão vejamos:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Por outro lado, o art. 933, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000/99 dispõe que:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
Entendo que, levando-se em conta o princípio da verdade material, as provas
apresentadas devem ser aceitas em qualquer fase do processo, ou seja, a ampla possibilidade de
produção de provas, no curso do Processo Administrativo Tributário, alicerça e ratifica a
legitimação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e da verdade material, apesar da
divergência existente entre a DCTF e a DIPJ.
Os eventuais equívocos cometidos no preenchimento de obrigações acessórias as
(no caso, a DCTF) não retiram o direito à restituição ou compensação de tributos, desde que haja
provas que amparem a alegação de duplicidade na retenção de tributos.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta verifique a idoneidade da documentação anexada ao Recurso Voluntário
intime a recorrente a apresentar outros documentos contábeis/fiscais, caso entenda necessários,
para, com base neste exame, que valide (ou não) o crédito declarado pela recorrente, no valor de
R$ 6.731,59, nos termos do art. 170, do CTN.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre o direito ao
crédito e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.432 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902363/2009-81

manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital